Tribunal: TJDFT
Processo: 0744335-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744335-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILENA CHIARELLI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 72973959 – autos principais) que, sob o fundamento de que a medida é eminentemente satisfativa (art. 1o, § 3o, Lei 8.437/92) e condicionada ao depósito prévio do valor total das infrações (em dinheiro e no prazo de 5 dias), deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade das multas de trânsito referentes ao veículo VW Gol, ano/modelo 2003, JGE-1934/GO. Alega, em suma, a desnecessidade do depósito, pois a prescrição das multas é evidente, já que aplicadas de 2006 a 2010, inexistindo execução fiscal, não se cogitando de hipóteses de interrupção do prazo prescricional. Requer a concessão da liminar, independentemente de depósito prévio, para que seja determinada a suspensão dos efeitos das multas, possibilitando a emissão de novo certificado de licenciamento, bem como a retirada do veículo, que se encontra apreendido junto ao depósito do DETRAN/DF. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar e, se houvesse, poderia ser afastado com o depósito, com a possibilidade de recuperação do valor respectivo, caso afinal constatada a alegada prescrição. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões e, em seguida, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15.10.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR